Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0730044-59.2018.8.07.0001 EMBARGANTES: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, ANA PAULA BITTAR BARRA DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA EMBARGADA: WHILDE COSTA SOUZA DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA e OUTRA (ID 59900759). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031